Tribunal: TJPA
Processo: 0805246-92.2020.8.14.0028
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805246-92.2020.8.14.0028

AUTORIDADE: PATRICIA RODRIGUES ANTUNES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STF. APLICAÇÃO DO JULGADO DO STF RE 837311. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do certame possui mera expectativa de direito à nomeação e posse.

2. A contratação temporária ou através de procedimento simplificado não significa, a priori, preterição. “Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários”. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a Seção de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, denegou a segurança, nos termos do voto da relatora.

Plenário da Seção de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 30 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM (2021).

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0805246-92.2020.8.14.0028
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

IMPETRANTE: PATRICIA RODRIGUES ANTUNES.

ADVOGADO: EDER MOREIRA FILHO – OAB/PA 23.816.

IMPETRADA: EXMA. SRA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
PATRICIA RODRIGUES ANTUNES
contra ato tido por ilegal da Exma. Sra. Secretária de Estado de Educação que deixou de a nomear para o cargo de Professora de Sociologia, nos termos do Concurso Público C-173, EDITAL Nº 23/2018 – SEAD, 10 DE SETEMBRO DE 2018 (DOE 33.697 DEZ 11.09.18).

Narra que foi aprovada na 20ª colocação para o cargo citado, sendo que haviam apenas 10 vagas previstas no Edital. Que foi surpreendida com a contratação de trabalhadores temporários para o exercício da mesma função, o que entende caracterizar preterição. Que em pesquisa realizada no portal da transparência e por meio de análises das convocações dos PSS (processos seletivos simplificados) dos municípios abrangidos pelas “URE’S” na região, verifica-se que existem várias contratações que seriam teoricamente em caráter emergencial e que, na pratica, não figuram desta forma. Que a autora constatou que há contratos sendo renovados ano após ano com caráter emergencial a exemplo da senhora
KARIN FABIANE FULLMAM
que tem registro de sua primeira admissão em 30 de outubro de 2011, assim como
KATEJUPRERE BURJARCK PARKREKAPARE
em 09 de agosto de 2013,
CICERO TERESA DOS SANTOS
em 24 de agosto de 2015 e vários outros.

Inicialmente o feito foi distribuído para a 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que determinou a realização de emenda à inicial, o que foi atendido em petição de id. 5099585.

Em decisão de id. 5099587, foi declinada competência para o Tribunal de Justiça, em razão do foro privilegiado estabelecido pelo art. 161, I, “c” da Constituição do Estado do Pará.

Recebidos os autos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que indeferi o pleito liminar em id. 5898736.

Em id. 6493419 o Estado do Pará e, em id. 6531360, a autoridade tida por coatora apresentaram informações.

Encaminhados os autos ao douto parquet, que opinou pela denegação da ordem (id. 6557094).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Analisando o caderno processual verifico que se trata de hipótese de candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no Edital e, considerando a alegação de que ocorreu a contratação de servidores temporários, para a função do cargo, entendem estar sendo preterida.

Consta nos autos que a impetrante Patrícia Rodrigues Antunes foi aprovada na 20ª colocação para o cargo Professor Classe I Nível A – Sociologia, para a URE 04 Marabá, no Concurso Público C-173.

A própria impetrante, corroborada pela autoridade tida por coatora, informam que o concurso ao qual a impetrante se candidatou dispunha de apenas 10 vagas para provimento.

Portanto, se trata de candidata classificada, mas no cadastro de reserva, ou seja, não possuem direito líquido e certo à vaga. Friso, ainda, que mesmo que houvesse desistência ou eliminação por alguma razão de algum candidato em classificação superior, mesmo assim, não tem o direito a ser nomeado desde logo, pois a Administração pode aguardar o prazo de validade do concurso para realizar sua nomeação, se tratando de seu poder discricionário.

Esclareço que a contratação ou distrato de servidores temporários não significa preterição, posto que suas funções não se confundem com cargos.

Nestas hipóteses, o STF já se manifestou:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, denego a ordem.

Sem custas e honorários na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 08/11/2021